Tribunal: TJBA
Processo: 8020115-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020115-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILSON PASSOS DE JESUS

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, MANUELLA PAIXAO NOVAIS SANTOS registrado(a) civilmente como MANUELLA PAIXAO NOVAIS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E REDUTORES ILEGAIS. COMPLEXIDADE TÉCNICA CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM SANEAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SE PROCEDA AO SANEAMENTO DO FEITO E À REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou o mérito sem prévio saneamento, em demanda que discute suposta aplicação incorreta de índices de correção monetária e alegada malversação de valores em conta PASEP.

2.

Em preliminar, o Banco do Brasil impugnou a gratuidade da justiça concedida ao autor/apelante, aposentado e declarante de hipossuficiência nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões:

3.

(i) saber se subsiste a gratuidade da justiça à luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC;

4.

(ii) saber se a sentença deve ser anulada por julgamento antecipado da lide sem adequada instrução, diante de controvérsia técnica que demanda prova pericial contábil (art. 357 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Gratuidade da justiça
: mantida. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa (art. 99, § 3º, CPC), não infirmada por prova concreta trazida pelo banco recorrido. A percepção de proventos de aposentadoria, por si só, não afasta o benefício (arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, CPC).

4.

Nulidade por ausência de saneamento
: reconhecida. A controvérsia envolve matéria técnica complexa (índices de correção do PASEP ao longo de décadas e eventual má gestão), impondo a adoção das providências do art. 357 do CPC (delimitação de questões de fato, distribuição do ônus da prova e definição dos meios probatórios).

5.

Prova pericial contábil
: imprescindível. À vista do pedido expresso do autor em razões recursais e da divergência técnica entre as partes (inclusive com parecer contábil particular), o julgamento antecipado sem perícia configura
error in procedendo,
impondo a anulação da sentença para instrução adequada, com observância do contraditório (CF, art. 5º, LV).

6.

Precedentes deste Tribunal, em casos de PASEP, reconhecem a necessidade de prova técnica e a anulação da sentença quando a causa não está madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso conhecido e provido
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda ao saneamento do feito e à realização de prova pericial contábil, com subsequente julgamento de mérito. Mantida a gratuidade da justiça também na fase recursal, sem prejuízo de reavaliação por alteração superveniente.

Tese de julgamento:

1.

A gratuidade da justiça da pessoa natural mantém-se quando não infirmada por prova concreta em sentido contrário, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

2.

Nas ações que discutem correção monetária e eventual má gestão de contas do PASEP, havendo controvérsia técnica e pedido expresso de prova, é imprescindível a perícia contábil; o julgamento antecipado sem saneamento configura
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença.

3.

O saneamento e a instrução probatória, com observância do contraditório, são etapas necessárias para o adequado enfrentamento do mérito em causas de alta complexidade técnica (CPC, art. 357; CF, art. 5º, LV).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98; 99, §§ 2º e 3º; 357; 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 81003968820248050001, Relator.: Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, 5ª Cãmara Cível, Data de Publicação: 16.09.2025;
TJ-BA, AI nº 8045859-48.2020.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 24.11.2020, pub. 08.10.2024;
TJ-BA, AC nº 8019010-75.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 24.07.2024 (Tema 1150/STJ);
TJ-BA, AC nº 8167666-03.2022.8.05.0001, Rel. Des. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, 2ª Vice-Presidência, pub. 07.02.2025;
TJ-BA, AC nº 8000440-10.2020.8.05.0173, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, pub. 20.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8020115-82.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante
, NILSON PASSOS DE JESUS
,
e, Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.